Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703695-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINHASINHA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., FIVE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 55475286) que, em demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade dos contratos firmados com os requeridos: 806961286, 879215393-7, 0061390200001 e 000806961285. Informa que é aposentada, recebendo mensalmente 1 salário-mínimo do INSS por meio do Banco Mercantil – BMG, e que, em 24/11/23, recebeu ligação do Banco Olé/Santander para enviar-lhe um cartão de crédito, que aceitou, entretanto, posteriormente, verificou que não se tratava de cartão dessa modalidade, mas de cartão consignado, cujo pagamento seria debitado em seu benefício de aposentadoria. Afirma que, mesmo assim, aceitou o cartão porque lhe prometeram diversos benefícios, desde que realizado um cadastro, sendo feito vários contatos, a partir de então, por meio dos quais eram enviados links, dentre eles, um para instalação da plataforma AnyDesk em seu celular, momento em que golpistas tiveram acesso a seus aplicativos de banco e realizaram quatro empréstimos consignados, cujos créditos foram transferidos para a empresa Five Consultoria. Sustenta que foi vítima de golpe, pois nunca contratou os empréstimos, nem usufruiu dos valores, pois foram transferidos para a quinta agravada, sofrendo abalo financeiro que prejudicará o seu sustento, além de abalo emocional. Esclarece que a questão não foi solucionada por falha exclusiva do Banco BMG, que se manteve inerte ante as diversas reclamações. Argumenta que inexistem os contratos físicos e que foi induzida em erro, pois sempre acreditou estar cancelando um cartão e não fazendo um empréstimo. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício da agravante. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 55475286): “(...). Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, o que se observa do relato da inicial é que a autora teria fornecido dados para realização de empréstimos com as instituições bancárias, por meio da consultoria ré, tendo anuído com a contratação de cartão consignado ofertado. Ademais, como se observa de ID. 182286146, o valor recebido em 01/12/2023 foi utilizado para pagamento de empréstimo consignado anterior, sendo o remanescente encaminhado para a ré FIVE CONSULTORIA E ASSESSORIA. Ressalte-se que a questão deve ser melhor avaliada ao longo do processo, especialmente para se verificar a natureza das contratações formuladas e se houve ou não efetivo consentimento da autora, eis que o relato inicial se mostra contraditório em alguns aspectos (acerca da concordância ou não da autora com os negócios jurídicos firmados). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, já que os valores poderão ser objeto de restituição em fase de cumprimento de sentença, caso seja julgado procedente o pleito autoral. Desta forma, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...).” Impõe-se, portanto, a comprovação de que houve ilegalidade/fraude na contratação dos aludidos financiamentos entre a agravante e os bancos e de que ela não se beneficiou de nenhum dos empréstimos supostamente fraudulentos o que demanda dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator